Tribunal: TJDFT
Processo: 0714489-20.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Porte de arma branca (art. 19, caput, da LCP). Atipicidade afastada. tema 857 STF. Materialidade e autoria comprovadas. Potencialidade lesiva da conduta demonstrada. Recurso Improvido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória (ID 66113674) à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de prisão simples, no regime inicial semiaberto, pela prática da contravenção penal do art. 19, caput, do Decreto-Lei n.o 3.688/1941. Em suas razões (ID 66113682), a Defesa sustenta ausência de potencialidade lesiva do objeto encontrado com o réu, sob argumento de se tratar de um canivete, que estava na “bainha”. Pede a absolvição do réu por falta de provas. Subsidiariamente, pede a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a fixação do regime aberto.
1.1. Segundo a denúncia (ID 66004935), em 12.04.2023, por volta das 09h10, na CNM 01, Ceilândia Centro - Ceilândia/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, trazia consigo uma arma branca (navalha), fora de sua residência ou das dependências desta, sem licença da autoridade competente. Consta da inicial acusatória que policiais militares estavam em patrulhamento quando foram informados que o acusado estaria ameaçando feirantes com uma faca. 1.2. Contrarrazões (ID 66113684) e parecer (ID 66696454) pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: i) se há provas para a condenação; ii) se a dosimetria e o regime inicial de cumprimento da pena foram devidamente fixados.
III. Razões de decidir
3. O STF, ao exame do ARE no 901.623/STF (Tema 857), firmou a tese de que: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.”
4. A conduta de trazer consigo uma arma branca (faca) consciente e voluntariamente, com alto poder lesivo, fora de sua residência ou das dependências desta e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. Todavia, consoante o Tema 857, necessário, ainda, a aferição do potencial de lesivo da conduta de acordo com o contexto fático. 4.1. No caso, a materialidade do delito restou devidamente demonstrada pelo Registro de Atividade Policial n.o 060750-2023 (ID 66112917), pelo auto de apreensão, no qual descrito se tratar de uma faca, e pela prova oral colhida. Elementos estes suficientes para demonstração da materialidade, conforme jurisprudência desta Turma Recursal: Acórdão 1940959, Apcr 0754684-08.2023.8.07.0016, Relator Marco Antônio do Amaral, data de julgamento 04.11.2024, DJe 13.11.2024; Acórdão 1721296, Apcr 07646641320228070016, Relator Carlos Alberto Martins Filho, Data de Julgamento 26.06.2023, DJe 03.07.2023.
5. Embora o réu tenha negado os fatos em Juízo, afirmando que o canivete estaria em sua cintura e que era utilizado para cortar objetos que pega para fins de reciclagem, sua versão está isolada nos autos. Os policiais militares Lauro, Matheus e Ramon, que participaram da abordagem do réu, narraram de forma uníssona que a guarnição fora acionada por populares na feira da Ceilândia pois o réu estaria com uma arma branca em punho, ameaçando os feirantes. A testemunha Ramon destacou, ainda, que se tratava de um canivete dobrável, mas que, no momento da abordagem, o réu o ostentava nitidamente e que não havia bainha de proteção para a arma. 5.1. Destaca-se que os depoimentos dos policiais possuem especial relevância probatória e podem fundamentar o decreto condenatório, uma vez que são agentes públicos que, no exercício de suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade. Assim, não se vislumbra razão para afastar a prova oral. 5.2. O porte de arma branca tipo canivete, aliado às circunstâncias da abordagem, em razão de feirantes pedirem auxílio à polícia por estar o réu os ameaçando com a arma, denotam o uso desvirtuado do artefato, assim como o potencial lesivo da conduta no caso concreto.
6. Quanto à dosimetria, irreparável. A pena-base foi fixada um pouco acima do mínimo legal, em 30 (trinta) dias de prisão simples, em razão da análise desfavorável da conduta social, sob o fundamento de que o acusado praticou a infração durante o cumprimento de pena de outro delito. Na segunda fase, em razão da reincidência, a pena foi majorada em 1/6, totalizando 1 (um) mês e 05 (cinco) dias de prisão simples e tornada definitiva neste patamar, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena. Pelos mesmos fundamentos, fixada a pena pecuniária em 17 (dezessete) dias-multa, fixado cada um deles em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo. 6.1. Devidamente estabelecido o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena, em razão da reincidência (art. 33, § 2o, “b”, do CP).
IV. Dispositivo
7. recurso improvido.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n.o 3.688/1941, Art. 19, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 901.623, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 07.10.2024.